Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005706-51.2017.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO - FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE “IRREGULAR” – AUSÊNCIA DE INÉPCIA – CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORIZADAS PELO MESMO MOTIVO – BIS IN IDEM – DECOTE. 1) Não há que se falar em ofensa ao art. 41 do CPP, quando a denúncia é capaz de descrever de forma suficientemente clara a conduta de cada acusado. Segundo orientação jurisprudencial, “nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados" (STJ, RHC no 66.363/RJ. Sexta Turma. Relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/03/2016). 2) A existência de uma estrutura estável e organizada, com divisão de tarefas, no intuito de coagir motoristas de transporte irregular a aderir a um esquema de pagamento de “propina” e de prejudicar, de várias formas, aqueles que não participassem do conluio, caracteriza o crime de organização criminosa, nos termos do art. 1o da Lei 12.850/2013. 3) A alegação dos acusados no sentido de que não teria sido provado o recebimento de propina no curso da instrução é irrelevante para a caracterização do crime de organização criminosa, na medida em que a sua configuração independe de eventual e efetiva prática dos delitos para a qual foi criada. 4) Deve ser mantida a condenação pelo crime de concussão, nos termos do art. 305 do CPM, se, na descrição das condutas caracterizadoras do delito de organização criminosa, é evidenciada, em um segundo plano, a coação aos motoristas para que pagassem vantagem indevida aos policiais militares e tivessem o veículo devolvido ou o auto de infração cancelado. 5) As circunstâncias judiciais negativas, aptas a elevar a pena-base, não podem implicar bis in idem. Portanto, se a culpabilidade e os meios empregados para a consumação do delito foram valorados negativamente, em razão da função específica exercida pelos réus na instituição, uma delas deve ser decotada da dosimetria da pena. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, caput, da Lei 12.850/13, defendendo sua absolvição do crime de organização criminosa, porquanto não há qualquer prova concreta que demonstre adesão voluntária e consciente a uma organização estável e estruturada voltada à prática de crimes; b) artigo 305 do CPM, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas da materialidade e autoria suficientes para condenação; c) artigos 41 e 395, ambos do CPP, alegando inépcia da denúncia, diante da ausência de individualização da conduta; e d) artigo 395, inciso III, da Lei Processual Penal, requerendo, subsidiariamente, a anulação do recebimento da peça acusatória, por ausência de justa causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 41 e 395, ambos do CPP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Com a prolação de acórdão condenatório, fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (que denota, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.” (AgRg no REsp n. 1.874.031/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, caput, da Lei 12.850/13, 305 do CPM, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As testemunhas e as interceptações telefônicas para mim não deixam dúvidas a respeito da existência de uma estrutura estável e organizada entre os acusados, com divisão de tarefas, inclusive com a participação de civis, para a consecução dos seus objetivos. (...) O conjunto probatório demonstrou que CALAND, para atender interesses pessoais, não apenas apreendia veículos, como os devolvia, após, ao menos, pressionar o motorista ao pagamento e vantagem indevida. Na sentença, há referência a trechos do Relatório Técnico no 020/2017, da Polícia Militar, no qual se faz menção a inúmeras abordagens irregulares por parte de CALAND e de outros coacusados (ID 32460890, pgs. 65/74).” (ID 67259058). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, também não merece prosseguir o recurso em relação à apontada violação ao artigo 395, inciso III, da Lei Processual Penal, porquanto a tese suscitada, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003